Tribunal: STF
Processo: Rcl 81412
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Araçatuba, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0011067-89.2023.5.15.0073 por alegado desrespeito à eficácia do que decidido no RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 RG). 



    O Município de Araçatuba afirma que foi responsabilizado subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui. 



    Aduz violação ao Tema 1.118 da RG, uma vez que 



    “(...) é vedada a responsabilização automática da Administração Pública, só sendo possível sua eventual condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, prova esta que deve ser produzida pela parte Reclamante, o que não ocorreu no caso vertente. 



    Ademais, como dito, não havendo qualquer mácula na contratação realizada e não estando presentes no caso vertente os requisitos necessários à caracterização da relação de emprego entre a Reclamante e a Quarta Reclamada, mas uma relação de contrato privado entre as três primeiras reclamadas, o acórdão proferido deve ser reformado, afastando-se a responsabilidade do Município de Araçatuba.” (e-doc. 1, p. 7)



    Requer, por fim, 



    “o acolhimento da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o r. acórdão impugnado, dado o manifesto desrespeito à tese firmada na ADPF nº 324 e nos RE 958.252 e RE nº 1.289.647, ambos com repercussão geral, com a [consequente] cassação do acórdão proferido e afastamento da responsabilidade subsidiária do Município; (e-doc. 1, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que há três numerações processuais diferentes indicadas pelo Município de Araçatuba na peça vestibular e pelo TRT 15 no ato reclamado, sendo o número correto, correspondente à presente reclamação, o 0011067-89.2023.5.15.0073.



    Além disso, constato que a parte reclamante se equivoca ao invocar a ADPF nº 324 para a tese acerca da responsabilidade subsidiária, cuja análise por esta Corte se deu, na realidade, no julgamento do RE nº 1.289.647 (Tema nº 1.118 da RG).



    Passo à análise da reclamação.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Araçabuta se insurge contra decisão do TRT 15, que manteve a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “Cumpre ressaltar que o Município, 2º Reclamado, tinha um serviço de assistência a ser prestado à comunidade, que poderia ser realizado com seu quadro de pessoal, mas optou por contratar a 1ª Reclamada, por meio do contrato de gestão. 



    Portanto, incontroverso que o Município foi beneficiado com a prestação de serviços da Reclamante, enquadrando-se na figura do tomador dos serviços. 



    Conforme entendimento fixado nos julgamentos da ADC 16 e do RE n.º 760.931, a Administração Pública não pode ser responsabilizada pelo mero inadimplemento da contratada, porém, persiste a responsabilidade subjetiva verificada no presente caso.



    A responsabilidade do tomador se fundamenta no art. 186 do Código Civil de 2002, que considera ilícito o ato daquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem. 



    A própria Lei n° 8.666/93, expressamente disciplina em seus artigos 58, III, 67 e 76 o poder de fiscalização da entidade pública, relativamente a seus contratados, conferindo-lhe, também, a prerrogativa de rejeitar o serviço fornecido ou executado em desacordo com o pactuado. 



    Nesse sentido, a nova lei de Licitações passou a dispor em seu art. 121, §2°, que a Administração responderá subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. 



    E diante da obrigação legal, evidentemente que compete ao ente público comprovar a fiscalização do contrato administrativo, notadamente porque esse tipo de prova é inacessível ao trabalhador, pois os documentos não se encontram em seu poder (ERR-925-07.2016.5.05.0281 - Órgão Judicante: Subseção I Especializada em Dissídios Individuais - Relator Ministro Cláudio Brandão - Publicado em 22/05/2020). 



    Não obstante, no caso em apreço, a falha na fiscalização foi cabalmente comprovada, configurando o nexo causal direto entre a omissão do órgão público e do tomador. 



    O 2º Reclamado apresentou documentos à fl. 117 e seguintes, porém não apresentou documentos que comprovassem a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, como empregadora, conforme determina a Súmula n. 331, item V, do TST. 



    A sentença deferiu à Reclamante o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade. 



    Portanto a Reclamante correu o risco de adoecer em razão da exposição a agentes insalutíferos presentes no ambiente da própria tomadora, que não apresentou nenhum documento de fiscalização sobre o correto pagamento do adicional devido, tampouco sobre as condições e quantidade de equipamentos de segurança que deveriam ter sido fornecidos.



    Portanto configurada a negligência em razão da importante falha de fiscalização que caracteriza a hipótese de conduta omissiva, nos termos do art. 121, §2° da Lei 14.133/21.



    Como se nota, a omissão decorrente da falha na fiscalização foi determinante para a prática e repetição do ilícito contratual. 



    Portanto, reconheço que a inadimplência das verbas pleiteadas também estão diretamente relacionadas à conduta omissiva do órgão público. 



    Assim, por comprovada a culpa in vigilando, nos termos do item V e VI da Súmula 331 do C. TST, a tomadora responde subsidiariamente pelas parcelas constantes da condenação, durante o período em que ocorreu a prestação de serviços, o que inclui eventuais penalidades, multas e indenizações, pois a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 



    Adverte-se que a obrigação personalíssima caracteriza-se pela intransmissibilidade do cumprimento para outra pessoa. Contudo, essa característica não se aplica à obrigação de pagamento pelo devedor subsidiário, mesmo no que respeita a eventuais multas e indenizações pelo descumprimento contratual, pois a tomadora assumiu os riscos de terceirizar parcela de seu empreendimento e esses riscos não podem ser suportados pelo empregado. 



    Ademais, o art. 121, §2° da Lei 14.133/2021 e o art. 5º-A, §5° da Lei 6.019/1976, não fazem distinção sobre as parcelas que integram a responsabilidade da tomadora, não cabendo ao intérprete fazer. 



    Portanto, a responsabilidade subsidiária abrange a totalidade dos créditos devidos à Reclamante. 



    Diante do acima fundamentado, mantém-se a r. sentença que declarou a responsabilidade subsidiária do 2º Reclamado, pelas verbas deferidas na r. sentença.



    Mantém-se.” (e-doc. 1, p. 45 - 47)



    Não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada na parte em que imputa responsabilidade subsidiária ao poder público. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente